Tribunal: TJMT
Processo: 1020931-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por AGROPECUÁRIA SAVANA S.A., a qual, sob o pálio de sanar omissão e esclarecer obscuridade, pretende reformar a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto por EDYJAYME EDUARDO FURTADO e MARLI APARECIDA FURTADO.
Para tanto, a Embargante, em extenso arrazoado, busca demonstrar a existência de provas robustas e suficientes para atestar o exercício de posse sobre a área litigiosa, a qual, apesar de ter sido reconhecida sumariamente pelo Juízo de origem, foi obstada por força de decisão liminar nesta instância recursal.
Alega que a decisão, objeto dos Aclaratórios é frágil, pois não teria enfrentado as provas produzidas nos autos, sendo imperioso, ainda, que qualquer decisão em grau recursal seja precedida do devido contraditório.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, a embargante apenas pretende rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
O inconformismo da parte embargante se pauta na justificativa de que, ao examinar o pedido liminar do recurso, foram ignoradas as provas produzidas nos autos, as quais, a seu ver, assegurariam o reconhecimento da posse em seu favor, ao invés do recorridos.
Ocorre que, ao contrário do que foi aduzido nestes aclaratórios, a decisão foi devidamente embasada em provas e argumentos, que, em grande medida, são examinados no estágio sumário da lide e foram insuficientes para manter o reconhecimento da posse em favor dos Embargados.
Evidente que, após a apreciação das contrarrazões do recurso,a decisão embargada será reexaminada, com a devida paridade de argumentos ofertados pelas partes, para que o colegiado então julgue o mérito do recurso, em sua fase exauriente.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir os fundamentos do recurso, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.